Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO PARA AMEAÇA INVIÁVEL. EVIDENCIADO O DOLO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. DANO MORAL MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do quadro probatório produzido, no qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade das contravenções penal de vias de fato, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção das condenações do apelante como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais medida de rigor.
2. Não há que falar em absolvição do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), por insuficiência probatória, uma vez que devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor, tanto assim que foi solicitada ajuda policial, compareceu à delegacia e representou criminalmente contra ele.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. Não há que se falar em absolvição do crime de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal), por insuficiência de prova, quando devidamente comprovado que o acusado ameaçou sua ex-companheira com o fim de favorecer interesse próprio, visando que ela renunciasse à representação efetuada em seu desfavor e deixasse de participar de atos de investigação policial, envolvendo a situação de violência doméstica vivenciada por ela.
5. Comprovado que a conduta do acusado foi no sentido de intervir em investigação policial contra si, mediante graves ameaças prolatadas contra a vítima, as quais lhe causaram temor, não se pode falar em ausência do elemento subjetivo do tipo, restando inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de ameaça.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável a manutenção do importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
8. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
9. Recurso parcialmente provido.